Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Não se evidencia vício no julgado embargado, pois o acórdão expressamente mencionou os fundamentos para manutenção da decisão agravada, assim: “uma vez inexistentes vícios flagrantes no título, comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, mostra-se inviável discutir, em sede de ação executiva, questões atinentes à falsidade do título.” Ainda, explicitou que: “Na hipótese dos autos, as questões suscitadas evidenciam a necessidade de análise aprofundada das alegações e elementos apresentados, exigindo exame de provas, tema passível de discussão em Embargos à Execução, e não em Execução, como, aliás, prevê expressamente o art. 917, I e VI do CPC”.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equivoco a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.